Tribunal: TJMT
Processo: 1006738-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006738-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (EMBARGANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (EMBARGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006738-72.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA – CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA ENTREGAR O PRODUTO – CONTRATO DE COMPRA FUTURA DE SOJA – PERDA DA SAFRA - VENDEDOR QUE ASSUMIU OS RISCOS - MULTA DIÁRIA – ART. 806, § 1º, CPC – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO AO QUANTUM DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, II, CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006738-72.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: RICARDO TADEU OSSANI

EMBARGADO: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ricardo Tadeu Ossani
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA – CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA ENTREGAR O PRODUTO – CONTRATO DE COMPRA FUTURA DE SOJA – PERDA DA SAFRA - VENDEDOR QUE ASSUMIU OS RISCOS - MULTA DIÁRIA – ART. 806, § 1º, CPC – REDUÇÃO – LIMITAÇÃO AO QUANTUM DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, II, CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A quebra da safra em razão de intempéries não isenta o vendedor do cumprimento da obrigação fundada em contrato de venda futura de soja, em particular se há cláusula que estabelece ser do vendedor os riscos do produto, inclusive os decorrentes de caso fortuito e/ou força maior.

Em execução de entrega de coisa mostra-se possível a cominação de multa diária para o caso de atraso no cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 806, §1º, do CPC.

Mostra-se pertinente a redução da multa diária, porque arbitrada em valor excessivo, bem como necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto a tese de nulidade da execução por inexigibilidade da obrigação. No ponto, assevera que a exequente não comprovou o cumprimento da contraprestação, requisito necessário para a exequibilidade do contrato. Reforça que nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro sem antes cumprir o que lhe competia.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 100624491). Alega que os embargos revelam mero descontentamento e a pretensão de rediscutir a matéria. Assevera não haver vício de omissão. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.022, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006738-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que
na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Cofco International Grains Ltda., deferiu a liminar para o arresto de 20.000 sacas de soja e determinou a citação do executado, ora agravante, para que entregue a quantia de soja prevista no Contrato de Compra de Soja em Grãos n. 0005468-139, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de recurso, o embargante, então agravante, alegou que o produto não foi entregue em razão da quebra da safra por conta do alto índice de chuva. Sustentou, ainda, se tratar de contrato preliminar de compra e venda, e que a agravada, aqui embargada, não efetuou qualquer pagamento pelo produto. Realçou, por sua vez, quanto a possibilidade de se atribuir o efeito translativo, a fim de verificar a inexigibilidade da obrigação de entrega de coisa, com consequência do reconhecimento da nulidade da Ação de Execução.

Pois bem. Como anotado no v. acórdão, a discussão tem por objeto um contrato de compra futura de soja, no qual as partes estabeleceram previamente o preço da saca da soja a ser pago pela compradora quando da entrega do produto.

Realçou, ainda, o disposto na cláusula 4.1 do pacto que estabelece ser do vendedor, ora embargante, a responsabilidade por todos os custos e riscos do produto até a efetiva entrega, inclusive nos casos de caso fortuito e força maior, como o ocorrido.

Assim entendido, o v. acórdão afastou, por consequência lógica, a pretensão de tornar inexigível o título e de extinção da execução.

Ademais, acerca da ausência de pagamento do produto pela embargada, realça-se aqui, o disposto na cláusula 6.5 do contrato: “em nenhuma hipótese a entrega do produto poderá ser condicionada ao recebimento ou pagamento de qualquer parcela do preço”.

Nesse contexto, ainda que a razão da não entrega do produto tenha sido a quebra da safra, a obrigação do embargante persistia. Portanto, frisa-se, não há que se falar em inexigibilidade do título com a consequente extinção da execução.

Logo, não há vício a ser sanado.

O que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da matéria, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se verifica hipótese de condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021